Tribunal: STF
Processo: ARE 1174889
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade.



    2. O embargante admite que não estão presentes os vícios autorizadores do manejo do recurso no acórdão embargado.



    3. A Corte decidiu, nestes autos, de modo inequívoco, que cabe ao Juízo de origem abrir vista dos autos e ao órgão ministerial com atuação naquela esfera analisar a viabilidade do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal. Eventual recalcitrância do Parquet há de ser arguida por meio do incidente próprio caso de fato se configure após a baixa destes autos.



    4. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.